Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-96.2024.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-96.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMERSON CORVETTO - CPF: 002.374.711-08 (APELANTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), ANTONIO LEMES - CPF: 209.035.101-20 (APELANTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), LEILA MARA LUZZATTO - CPF: 897.584.041-72 (APELADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INCOMPLETA DE SEMOVENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do inadimplemento de contrato de parceria pecuária, no qual deveriam devolver 145 cabeças de gado, 33 bezerros e 3 touros, mas entregaram apenas 104 vacas, 54 bezerros e 3 touros, em condições inadequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida e a reabertura de prazo para memoriais finais configuram nulidades processuais; (
ii
) estabelecer se houve efetivo descumprimento contratual pelos apelantes; (
iii
) verificar se ocorreu modificação consensual do contrato que justificaria a entrega de quantidade diversa da inicialmente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo dos apelantes, manifestado por atos processuais concretos, supre a necessidade de citação formal, nos termos do artigo 239, §1º do CPC, não havendo demonstração de prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade.

A flexibilização de prazo não peremptório para apresentação de memoriais finais, quando devidamente justificada e autorizada pelo juízo, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado e não causa desequilíbrio processual ou prejuízo ao contraditório.

O déficit de 39 matrizes em relação ao pactuado caracteriza inadimplemento contratual, pois as matrizes representam o principal ativo econômico do contrato de parceria pecuária, não sendo suficiente a alegação de modificação consensual sem respaldo em prova documental robusta.

A devolução de animais em condições inadequadas, descritos como "magros" e "bem sentidos" pelas testemunhas, configura descumprimento da obrigação
contratual de devolver os semoventes nas mesmas condições em que foram entregues, ressalvado apenas o desgaste natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo da parte, manifestado por atos processuais concretos, supre a necessidade de citação formal, não havendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

O inadimplemento contratual em parceria pecuária configura-se pela não devolução integral das matrizes e pela entrega de animais em condições inferiores às pactuadas, gerando responsabilidade civil e dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL Nº
1000193-96.2024.8.11.0091

HERMERSON CORVETTO X LEILA MARA LUZZATTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HERMERSON CORVETTO e ANTÔNIO LEMES co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Materiais
movida
por LEILA MARA LUZZATTO
, julgou procedentes os pedidos formulados
, para condenar
os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença
e ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, a
lega
m
, preliminarmente, nulidade absoluta por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, sustentando que a decretação da revelia foi indevida, pois a juntada de procuração por advogado sem poderes específicos para receber citação não supriria o ato citatório nem configuraria comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 105 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Argumentam ainda que o juízo de
origem
ignorou a preclusão consumativa em favor da apelada, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para memoriais finais, e posteriormente teve o prazo reaberto pelo magistrado, violando o princípio da isonomia.

No mérito, alegam que a sentença carece de fundamentação por omissão e cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado ignorou as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, não analisando os depoimentos dos apelantes.

Sustentam que a prova oral produzida demonstrou que não houve descumprimento contratual por parte dos requeridos, tendo as próprias testemunhas da apelada confirmado que os animais não apresentavam sinais de maus-tratos.

Em contrarrazões, a apelada
defende a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
)

Eminentes Pares:

Passo à análise da preliminar de nulidade absoluta por ausência de citação válida e cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

Alegam os recorrentes que a decretação da revelia foi indevida, pois a juntada de procuração por advogado sem poderes específicos para receber citação não supriria o ato citatório nem configuraria comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 105 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, embora o artigo 105 do Código de Processo Civil estabeleça que a procuração geral para o foro não habilita o advogado a receber citação, exigindo poderes específicos para tal ato, o caso dos autos revela situação distinta da mera juntada de procuração.

Verifica-se que os apelantes não apenas constituíram advogado nos autos, mas efetivamente praticaram atos processuais que demonstram inequívoca ciência da demanda.

Conforme se depreende dos autos, os recorrentes intervieram no processo para discutir aspectos da lide, inclusive questões relacionadas à justiça gratuita, que foi objeto de apreciação em primeira instância e posterior reforma via Agravo de Instrumento (Processo nº 1004921-65.2024.8.11.0000).

O comparecimento espontâneo, previsto no artigo 239, §1º do CPC, configura-se quando a parte, mesmo sem ter sido formalmente citada, demonstra conhecimento inequívoco da existência da ação e
pratica
atos processuais que evidenciam sua integração ao processo. É exatamente o que ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora exija poderes específicos para o recebimento formal da citação pelo advogado, reconhece que o comparecimento espontâneo da parte, manifestado por atos processuais concretos, supre a necessidade de citação formal. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, 'o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)'. [...]" (
AgInt
no REsp 1.835.494/RS, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020,
DJe
04/06/2020)

No caso, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade na citação, limitando-se a alegar a nulidade formal do ato.

Ressalte-se que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 188 do CPC, determina que "
os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
".

No caso, a finalidade essencial da citação foi plenamente alcançada pelo comparecimento espontâneo dos apelantes.

Portanto,
REJEITO

a preliminar de nulidade por ausência de citação válida e cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO
)

Eminentes Pares:

Passo à análise da segunda preliminar suscitada pelos apelantes, referente à alegada nulidade por violação à preclusão consumativa e ao princípio da isonomia.

Sustentam os recorrentes que o juízo de
origem
incorreu em
error
in procedendo
ao ignorar a preclusão consumativa em desfavor da apelada, permitindo que esta apresentasse memoriais finais após o transcurso in albis do prazo inicialmente concedido. Argumentam que tal decisão violaria o princípio da isonomia, previsto no artigo 7º do CPC, premiando a desídia processual da parte adversa.

A preliminar não merece acolhimento.

O processo civil contemporâneo é regido pelos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, conforme estabelecem os artigos 4º, 6º e 188 do Código de Processo Civil. Tais princípios orientam o magistrado a priorizar a efetiva resolução do mérito em detrimento de formalismos excessivos que não causem prejuízo concreto às partes.

No caso em análise, verifica-se que o juízo, no exercício de seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), acolheu justificativa apresentada pela apelada para a apresentação dos memoriais finais após o prazo inicialmente fixado.

Tal decisão insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, que, como destinatário das provas e condutor do feito, possui a prerrogativa de flexibilizar prazos não peremptórios quando prese
ntes justificativas plausíveis e ausente prejuízo à parte contrária.

Os memoriais finais, por sua natureza, constituem peças de caráter argumentativo que sintetizam as teses já apresentadas e as provas produzidas durante a instrução processual
e n
ão se prestam à inovação de argumentos ou à produção de novas provas, mas apenas à sistematização do que já consta dos autos.

Nesse contexto, sua apresentação tardia, quando devidamente justificada e autorizada pelo juízo, não tem o condão de causar desequilíbrio processual ou prejuízo ao contraditório.

Ademais, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente da aceitação dos memoriais tardios da apelada. Não apontaram qualquer inovação argumentativa ou fática que tenha surpreendido sua defesa ou influenciado decisivamente o convencimento do magistrado. Ausente o prejuízo, não há que se falar em nulidade
.

Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, cumpre ressaltar que a igualdade processual deve ser compreendida em seu aspecto material, e não meramente formal. O tratamento isonômico não significa tratar todas as situações de forma idêntica, mas sim dispensar tratamento equitativo às partes, considerando suas peculiaridades e as circunstâncias concretas do caso. No presente feito, não há elementos que indiquem tratamento privilegiado à apelada, mas apenas a flexibilização justificada de um prazo não peremptório, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Portanto,
REJEITO

a preliminar de nulidade por violação à preclusão e ao princípio da isonomia.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes em 21/05/2021, pelo qual a autora/apelada entregou aos réus/apelantes 145 cabeças de gado da raça nelore, 33 bezerros e 3 touros para reprodução em área rural situada no Projeto de Assentamento PA
Japuranomann
, Município de Nova Bandeirantes/MT, pelo prazo de 24 meses, figurando o segundo réu como fiador
e devedor solidário.

Ao término do contrato, segundo a autora, os réus devolveram apenas 104 vacas, 54 bezerros e 3 touros, em condições inadequadas, caracterizando inadimplemento contratual. O juízo
de origem
, após instrução processual, julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais.

A controvérsia
está em saber
: (i) se houve efetivo descumprimento contratual pelos apelantes; (
ii
) se ocorreu modificação consensual do contrato que justificaria a entrega de quantidade diversa da inicialmente pactuada; e (
iii
) se a sentença padece de vício de fundamentação por não analisar adequadamente as provas
produzidas em audiência.

Inicialmente, quanto à alegação de insuficiência de fundamentação da sentença, verifico que o magistrado de
origem
, embora de forma concisa, analisou adequadamente o conjunto probatório, destacando os elementos que formaram seu convencimento. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

No mérito propriamente dito, após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

O contrato de parceria pecuária firmado entre as partes (ID
355308862
) estabelecia claramente as obrigações dos contratantes, incluindo a devolução, ao final do prazo contratual,
das 145 cabeças de gado, 33 bezerros e 3 touros nas mesmas condições em que foram entregues, ressalvado o desgaste natural.

Analisando o conjunto probatório, constato que as Guias de Trânsito Animal (
GTAs

IDs
355308867
e seguintes
), emitidas após o término do contrato, documentam a movimentação de animais pela autora/apelada. Embora essas
GTAs
registrem um total de 203 animais movimentados, isso não contradiz a alegação da autora de que recebeu quantidade inferior de matrizes, pois as
GTAs
refletem movimentações posteriores que
podem incluir animais adquiridos de outras fontes para recomposição do plantel ou mesmo bezerros nascidos após a devolução.

Os depoimentos testemunhais, inclusive das testemunhas arroladas pela
própria parte autora, confirmam que, ao final do contrato, foram devolvidas 106 vacas, 54 bezerros e 3 touros, havendo, portanto, um déficit de 39 matrizes em relação ao pactuado, ainda que o número total de animais tenha sido superior devido ao maior número de bezerros.

Os depoimentos testemunhais, inclusive das testemunhas arroladas pela própria parte autora, confirmam que, ao final do contrato, foram devolvidas 106 vacas, 54 bezerros e 3 touros, havendo, portanto, um déficit de 39 matrizes em relação ao pactuado. Esta discrepância significativa caracteriza inadimplemento contratual, pois as matrizes representam o principal ativo econômico do contrato de parceria pecuária.

Os apelantes alegam que houve modificação consensual do contrato, pois a própria apelada teria solicitado a venda antecipada de 17 cabeças de gado. Contudo, tal alegação não encontra respaldo em prova documental robusta. O áudio mencionado pelos recorrentes, que supostamente comprovaria tal solicitação, não foi devidamente contextualizado nem transcrito, impossibilitando sua valoração adequada.

Ademais, mesmo que se admitisse a venda de 17 cabeças a pedido da apelada, ainda restaria um déficit de 22 matrizes (39 - 17 = 22), que não foi justificado pelos apelantes. A alegação de que houve "acordo verbal no corredor" para compensar a diferença com bezerros de peso inferior ao contratado também não encontra respaldo probatório suficiente, tratando-se de mera alegação unilateral.

Quanto ao estado dos animais devolvidos, as testemunhas da autora, Sr. Lindomar Faustino de Almeida e Sr. Leonardo Felipe Zanette, afirmaram que os animais estavam magros e "bem sentidos", o que indica manejo inadequado. Embora o Sr. Lindomar tenha relativizado essa condição ao afirmar que "vaca parida fica mais magro mesmo", isso não descaracteriza o descumprimento contratual, pois o contrato exigia a devolução dos animais nas mesmas condições em que foram entregues, ressalvado apenas o desgaste natural.

O princípio da boa-fé objetiva, que rege os contratos em geral (art. 422, CC), impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação mútua. No caso dos autos, os elementos probatórios indicam que os apelantes não cumpriram integralmente suas obrigações contratuais, seja quanto à quantidade de matrizes devolvidas, seja quanto às condições em que se encontravam.

A responsabilidade civil contratual, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, impõe ao devedor inadimplente o dever de reparar os prejuízos causados ao credor. No caso em tela, o inadimplemento contratual restou configurado pela não devolução integral das matrizes e pela entrega de animais em condições inferiores às pactuadas.

O segundo apelante, na qualidade de fiador e devedor solidário, responde solidariamente pelos prejuízos causados, conforme expressamente previsto no contrato e em consonância com os artigos 264 e 265 do Código Civil.

Por fim, quanto à liquidação dos danos materiais determinada na sentença, trata-se de providência adequada diante da necessidade de apuração precisa do valor do prejuízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores praticados no mercado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026